Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-96.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001554-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (AGRAVANTE), HERMINIO DOMINGOS DA CRUZ - CPF: 766.760.561-00 (AGRAVADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, converteu de imediato a obrigação de fazer em perdas e danos e homologou o cálculo apresentado unilateralmente pela parte exequente, sem a prévia oitiva do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converte a obrigação de fazer em perdas e danos e homologa cálculos unilaterais, sem oportunizar a manifestação prévia do devedor, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, prevista no art. 499 do CPC, constitui medida excepcional que exige contraditório efetivo, em respeito ao art. 5º, inc. LV, da CF/1988.

4. A ausência de intimação do devedor para se manifestar acerca do pedido de conversão e dos cálculos apresentados implica cerceamento de defesa e nulidade do
decisum
combatido.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido para anular a decisão agravada e determinar a intimação do executado para manifestação acerca do pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e dos cálculos apresentados pelo exequente.

Tese de julgamento:

"1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige prévia intimação do devedor para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

2. A ausência de manifestação prévia do devedor acerca do pedido de conversão e dos cálculos apresentados enseja nulidade da decisão."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
N C Imóveis LTDA
em face da decisão de ID 181569650, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença nº 0018340-78.2015.8.11.0003, promovido em seu desfavor pelo ora agravado
Espólio de Hermínio Domingos da Cruz
.

A decisão agravada converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, com fundamento no artigo 499 do Código de Processo Civil, e homologou o cálculo apresentado pelo credor, ora Agravado.

Em suas razões, a Agravante afirma que não foi intimada para cumprir a obrigação de fazer estabelecida na sentença e o juízo de primeiro grau a converteu em perdas e danos, sem, contudo, intima-la para se manifestar, inclusive sobre o cálculo apresentado.

Argumenta que a decisão é nula, pois viola o disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para anular a decisão recorrida, determinando que o juízo
a quo
oportunize ao Recorrente prazo para se manifestar do pedido do Agravado.

Deferido efeito suspensivo ao recurso (ID 264398750).

Sem contrarrazões (ID 270126881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença nº 0018340-78.2015.8.11.0003, promovido pelo Agravado em desfavor do Agravante.

A sentença transitou em julgado, nos seguintes termos:

Portanto, a sentença condenou o Agravado ao cumprimento de obrigação de fazer e de pagar quantia certa. A respeito da obrigação de fazer, a sentença dispôs o prazo de 15 (quinze) dias para cumpri-la, a partir do trânsito em julgado.

Conforme se verifica do andamento processual, o Agravado foi intimado para cumprir a obrigação de pagar (ID 159577850 da origem) e satisfez a obrigação (ID 161531786 da origem).

No entanto, com relação à obrigação de fazer, o credor/agravado noticiou o descumprimento da obrigação e requereu a conversão em perdas e danos (ID 173265125 da origem), tese que foi de pronto atendida pelo juízo de primeiro grau, conforme se vê da decisão combatida, a qual transcrevo:

“Vistos etc.

I – Considerando o petitório da parte exequente (Id. 173265125), defiro a conversão do feito em PERDAS E DANOS, com fulcro no art. 499 do CPC.

II – Diante disso, homologo o cálculo apresentado pela parte citada no Id. 173265125.

III – Intime a parte executada para que proceda com o pagamento dos valores homologados por este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores e incidência de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário. (...)” –
sic ID 181569650 da origem.

Ocorre que, o devedor/agravante não foi regularmente intimado para se manifestar sobre o pedido de conversão em perdas e danos, tampouco sobre o cálculo

apresentado pelo credor, em nítida violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil e aos princípios do contraditórioe da ampla defesa.

A referida decisão deveria ter sido precedida do necessário contraditório, a fim de aferir se, de fato, não houve o cumprimento da obrigação de fazer ou a impossibilidade de cumpri-la.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal garante que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
”.

Dessa forma, há que se anular a decisão agravada, que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e homologou os cálculos unilaterais apresentados pelo Agravado, assegurando ao Agravante o direito de se manifestar sobre o petitório de ID 173265125 dos autos originários.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER .
CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO.
DECISÃO REFORMADA . 1. A possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos depende de requerimento do credor e consiste em medida excepcional, admitida diante da impossibilidade de efetivação da tutela específica ou de obtenção de resultado prático equivalente, nos moldes do art. 499 do CPC.
2. No presente caso a agravante não foi intimada para se manifestar a respeito da petição que requereu a conversão da obrigação de entregar o bem em perdas e danos. 2.1 A apreciação da aludida decisão deveria ter sido precedida do necessário contraditório, tendo em vista os efeitos concretos da decisão e a observância das garantias previstas no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.
3. Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 07134567220218070000 DF 0713456-72 .2021.8.07.0000, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 21/07/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2021) – destaquei.

Diante do exposto,
dou provimento
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para
anular
a decisão agravada e
determinar
a intimação do Executado/Agravante para se manifestar sobre o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e dos cálculos apresentados pelo Exequente/Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025